Tribunal: TJDFT
Processo: 0725622-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725622-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: HAGTA BEATRIZ GOMCALVES DE MENEZES DECISÃO ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 162499688, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida por HAGTA BEATRIZ GOMCALVES DE MENEZES, que concedeu tutela provisória de urgência antecipada para fornecimento de medicamento, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, ajuizado por HAGTA BEATRIZ GOMCALVES DE MENEZES em face de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, visando compelir a requerida a fornecer tratamento de quimioterapia sistêmica, necessária ao tratamento médico que necessita a autora, conforme prescrição médica. Narra a autora ser portadora de doença denominada encefalite autoimune; diz que sofreu piora no quadro médico, tendo seu médico de confiança receitado o tratamento, mas que fora prontamente negado pela requerida, sob o argumento de não ser o tratamento adequado para a doença. DECIDO. De início, DEFIRO, por ora, o pedido de gratuidade judiciária em favor da requerente, considerando suas frágeis condições de saúde e a presunção legal de hipossuficiência. Registre-se. Anote-se a tramitação preferencial por ser o autor portador de doença grave. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida, ID 162490099 e, por força de contratos dessa natureza, incumbe ao contratado a disponibilização do atendimento médico necessário ao tratamento da saúde do contratante, o qual engloba o fornecimento dos medicamentos a ele inerentes, máxime porque se trata de tratamento de encefalite autoimune. A prova documental indica que o quadro clínico da requerente evidencia a necessidade do medicamento, pois o tratamento apenas com o medicamento anterior, imunoglobulina humana, não se mostrou suficiente, tendo o em janeiro de 2021 a autora sofrido regressão no tratamento, inclusive com crises epilépticas, sendo, pois, indicado tratamento de quimioterapia sistêmica com o medicamento Rituximabe, conforme relatório médico de ID 162490105 e 162490104, sob pena de óbito da paciente autora. Destarte, considerando que cabe ao médico assistente do requerente a escolha das alternativas farmacológicas que lhe pareçam mais eficientes constato, pois, a presença da probabilidade do direito. Ademais, nos termos das Notas Técnicas do NATJUS/TJDFT, proferidas em processos similares e disponível no sitio eletrônico do Tribunal, o referido medicamento tem registro na Anvisa e embora seja indicado como "off label" no caso em exame, há indicativos de que é bastante eficaz em previr recidivas e ataques inflamatórios agudos em enfermidades similares ao caso dos autos, indicado em razão da falha nos demais tratamentos convencionais aplicados. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que o perigo na demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde do requerente e a necessidade de fornecimento do tratamento médico. Ressalte-se que o bem jurídico tutelado, seja pelo contrato que vincula as partes, seja pela própria Constituição Federal (art. 5o, “caput”, CF/88), não se resume a uma questão meramente patrimonial, mas a salvaguarda do próprio direito à vida. Em abono: [...] Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE, FORNEÇA E DISPONIBILIZE À PARTE REQUERENTE O TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA SISTÊMICA, EM 02 (DUAS) APLICAÇÕES COM 02 (DUAS) SEMANAS DE INTERVALO, UTILIZANDO O MEDICAMENTO RITUXIMABE (500mg/50ml - 1.000mg), INCLUSIVE OS MEDICAMENTOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO PRESCRITO, OBSERVANDO-SE A FREQUÊNCIA E DOSES INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE (ID 162490105 e 162490104). Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, a vigorar até a data do efetivo cumprimento da determinação. O termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação. CITE-SE e INTIME-SE a requerida para ciência e cumprimento dos termos desta Decisão antecipatória, por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, em regime de URGÊNCIA, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a agravada-autora, nascida em 21/3/2000, com 23 anos, é beneficiária do plano de saúde operado pela agravante-ré, categoria ambulatorial + hospitalar com obstetrícia (id. 162490099) e, conforme relatório elaborado em 9/5/2023 pela médica neurologista Priscilla Proveti, CRM 20696/DF (id. 162490104), ela é portadora de Encefalite autoimune Anti-NMDA (CID 10: G05.8), e foi prescrito o medicamento Rituximabe 1g em infusão l venosa a cada 6 meses, in verbis: “Relatório Médico solicitação Rituximabe Paciente Hagta encontra-se em acompanhamento com diagnóstico de Encefalite autoimune Anti- NMDA. Paciente iniciou o quadro com clínica de alteração psiquiátrica, crises convulsivas que evoluíam para status convulsivo e distúrbios do movimento. Quadro clínico teve início aos 10 anos de idade, com múltiplas recorrências desde então, sendo inclusive internada diversas ocasiões em status epiléptico com necessidade de cuidados de terapia intensiva. Paciente foi submetida a extensa investigação diagnóstico em 2017 com exames de imagem, liquor, exames laboratoriais com hipótese de encefalite autoimune. Realizado painel paraneoplásico de anticorpos no liquor e no sangue com confirmação diagnostica de encefalite anti-NMDA. A encefalite Auto-imune Anti-NMDA trata-se de desordem auto-imune, com grande comprometimento do Sistema nervoso central. A doença é grave, podendo evoluir com sequelas neurológicas permanentes e até óbito, caso não tratada adequadamente. A paciente foi tratada com imunoglobulina durante 6 meses em 2017, com melhora importante do quadro neurologico e reversão completa das alterações psiqiatricas, quadro convulsivo e alterações motoras. Em 2020 apresentou recorrência do quadro de alteração comportamental seguido por alteração de marcha e crises epilepticas, sugerindo reativação da doença. Diante da refratariedade da doença aos tratamento de primeira linha, optado por iniciar Rituximabe 1g em infusao l venosa a cada 6 meses com melhor clínica e estabilidade do quadro desde então. Deverá manter o uso contínuo da medicação a cada 6 meses, com próxima infusão agendada pra maio 2023. A prescrição encontra-se em anexo.” O protocolo prescrito à agravada-autora no receituário emitido em 9/5/2023 pela Dra. Priscilla Proveti, CRM 20696/DF, é o seguinte (id. 162490105): “Aplicar a seguinte prescrição em 02 (duas) aplicações com 02 (duas) semanas de intervalo. Esse ciclo de tratamento deverá ser repetido a cada 6 meses. 1) SF 0,9% 500 mL IV Aberto 2) Flebocortid 100mg IV Bolus 3)Benadryl 50mg IV Lento 4) Rituximabe (500mg/50mL) - 1.000mg IV Iniciar em 50mg/h e aumentar 50mg/h a cada 30 minutos até o máximo de 400mg/h, na ausência de efeitos adversos. 5) SF 0,9% 500 mL IV Aberto 6) Dramin se náuseas 1 ampola IV Lento 7) Tramadol 50mg IV caso dor 8) Monitorização cardíaca, PA e temperatura 9) Repouso no leito.” De outro turno, a recusa da agravante-ré está embasada no fato de que o medicamento Rituximabe não apresenta indicação em bula para a patologia da agravada-autora, portanto, não tem cobertura contratual nem previsão no rol da ANS, tratando-se de prescrição experimental (off label). O plano de saúde prevê cobertura contratual para a doença, assim, em princípio, é abusiva a recusa em fornecer o tratamento, sob as alegações de que o uso é experimental (off label), ou de que não tem cobertura no contrato e no rol da ANS, especialmente diante das informações da médica assistente acerca da gravidade da doença da agravada-autora, paciente tão jovem, que pode evoluir com sequelas neurológicas permanentes e até óbito, caso não tratada adequadamente; da reativação da patologia e da refratariedade à medicação que estava sendo utilizada. Destaque-se ainda a recente alteração legislativa promovida na Lei 9.656/98 pela Lei 14.307/22, a qual permitiu a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, tornando-o somente referência básica para os planos privados de assistência à saúde. Confira-se: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) [...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) [...]” (grifo nosso) Acrescente-se também que, conforme assentou a MM. Juíza na r. decisão agravada, “nos termos das Notas Técnicas do NATJUS/TJDFT, proferidas em processos similares e disponível no sitio eletrônico do Tribunal, o referido medicamento tem registro na Anvisa e embora seja indicado como ‘off label’ no caso em exame, há indicativos de que é bastante eficaz em previr recidivas e ataques inflamatórios agudos em enfermidades similares ao caso dos autos, indicado em razão da falha nos demais tratamentos convencionais aplicados”. Nesses termos, diante dos elementos acima, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano, de igual modo, não está configurado, ao contrário, verifica-se o risco de dano inverso à agravada-autora, especialmente se ponderados os direitos em litígio, não podendo o interesse patrimonial da agravante-ré se sobrepor ao direito à saúde e até mesmo à vida da paciente, uma vez que a doença gera risco de óbito, caso não devidamente tratada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora